Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Detração.
1 – Se estão em vigor medidas protetivas, o obrigado deve cumpri-las e manter-se distante da vítima.
2 - Comete o crime de descumprimento de medidas protetivas aquele que, mesmo ciente das medidas protetivas de afastamento da vítima, envia mensagens via aplicativo whatsapp e vai ao encontro dessa.
3 – Não se faz a detração penal se o período em que o acusado esteve preso cautelarmente é inferior à pena a que condenado em que fixado o regime prisional aberto e lhe é concedido o direito de recorrer em liberdade.
4 – Apelação não provida.